Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710402-15.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25645623, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 666.094 (Tema 1.033) (ID 27888847). Em detida análise dos autos, verificou-se que a tese recursal não se enquadrava, a princípio, à tese firmada no precedente. Remetidos uma vez mais os autos à Corte Suprema, foi proferida decisão segundo a qual o acórdão recorrido mostra-se incompatível com o entendimento recentemente firmado, devendo a Corte de Origem observar mencionada orientação. Ocorre que, não obstante a determinação do STF, em consulta ao site, verificou-se que apenas a Ata de Julgamento foi publicada, em 05/10/2021. Dessa forma, deverão os autos aguardar junto à COREC a publicação do acórdão paradigma, para que seja cumprida a determinação do STF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014